Tribunal: STF
Processo: ARE 1554269
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 308, fl. 2):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. 1. A prova oral produzida em juízo ampara o decreto de pronúncia, diante dos contundentes indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. 2. Não há como se afastar o animus necandi, tampouco a qualificadora, posto que o réu teria efetuado diversos disparos com arma de fogo, atingindo a vítima D. com três tiros, após discussão acerca de dívida de pequeno valor. 3. RECURSO DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra o recorrente, imputando-lhe a prática da conduta prevista no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, c/c o art. 70, todos do Código Penal (Doc. 154).



    A parte recorrente foi pronunciada (Doc. 261).



    A Defesa interpôs recurso em sentido estrito (Doc. 278).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso em sentido estrito (Doc. 308).



    Irresignada, a parte recorrente interpõe Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, no qual alega, em suma, que o acórdão afrontou o disposto no art. 5º, LVII, da CF/1988 (Doc. 317).



    Nas razões recursais, questiona “qual o sentido de o recorrente OSVALDO, que nem mesmo conhecia a vítima DILERMANDO e que só estava acompanhando RODRIGO, pelo simples fato de DILERMANDO pedir prazo para pagar uma dívida que possui com RODRIGO (e não com o recorrente), teria se enfurecido e efetuado disparos de arma de fogo?” (Doc. 317, fl. 11).



    Segundo diz, “não existem indícios suficientes de autoria, mostra-se imperiosa a impronúncia do recorrente, nos termos do artigo 414 do CPP” (Doc. 53, fl. 31).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que “seja admitida a impronúncia ao recorrente, ante a ausência de robusta e contundente comprovação de autoria imputada à ele –, nos termos do artigo 5º, LVII, da Constituição Federal (princípio constitucional da presunção da inocência)” (Doc. 317, fl. 13).



    A Corte estadual não admitiu o recurso, com respaldo nas Súmulas 279 e 284 do STF (Doc. 328).



    No Agravo, a parte recorrente sustenta a inexistência de óbices processuais, bem como reitera os termos do apelo extremo (Doc. 331).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 314), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 327). Houve a interposição de Agravo (Doc. 333), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 347). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 373), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 379).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    A parte recorrente alegou a existência de repercussão geral com base nos seguintes argumentos (Doc. 317, fls. 4-6):



    4. DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    Antes de passar aos fundamentos da presente peça recursal, há que se destacar, de início, o caráter de repercussão geral da matéria em debate. Tendo isso, preceitua o artigo 102, §3º da Constituição Federal: “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) §3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. Numa única palavra, quando houver transcendência, notadamente diante do absurdo da situação, por tratar-se de acusada inocente.



    Nestes termos, em razão de transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido. 



    Dessa forma, insurge-se o recorrente contra decisão do Tribunal a quo que afronta gravemente direitos fundamentais, conforme já pontuamos. 



    Com efeito, não há como sustentar que referidos direitos e princípios não denotam repercussão geral da matéria, tendo em vista que dizem respeito a garantias fundamentais de primeira geração, asseguradoras dos direitos individuais perante o Estado, bem como indispensáveis limitadores ao poder punitivo que ostenta. Sendo assim, não resta dúvidas acerca da necessidade de sua aplicabilidade a cada caso concreto levado ao Poder Judiciário. 



    O jurista Guilherme Marinoni, ao tratar acerca do tema, leciona que: [...]



    No presente caso, encontram-se presentes tanto os elementos da relevância quanto da transcendência. 



    Assim, nota-se que o recorrente não se encontra em situação isolada em nosso ordenamento jurídico, uma vez que muitos outros réus tiveram, têm, e poderão vir a ter seus direitos violados, com a conivência do Poder Judiciário, gerando um efeito deletério na sociedade. 



    A violação de direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal abre precedentes para que outros direitos, de igual, maior ou menor relevância, também sejam lesionados, gerando, assim, enorme insegurança jurídica. Assim, não há qualquer dúvida de que a matéria tratada no bojo do recurso tem sede constitucional. 



    Não há que se falar em violação indireta ou reflexa à Constituição Federal, mas, sim, em violação direta ao texto constitucional, motivando a análise pelo Tribunal guardião. 



    Destarte, é relevante que seja analisado o mérito do presente recurso, uma vez que está comprovada a repercussão geral da matéria, o que também decorre do artigo 1035, §3º, I, do CPC: 



    [...]



    Com efeito, sendo o caso em comento de relevante ponto de vista social e jurídico, ultrapassando os limites subjetivos da lide pelos motivos acima expostos, o recorrente roga que seja o presente recurso extraordinário RECEBIDO E CONHECIDO, com o posterior provimento, a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada, pelas razões abaixo deduzidas. 



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comportaria provimento. 



    No caso, o TJSP manteve a pronúncia da parte recorrente com base nos seguintes fundamentos (Doc. 37, fls. 3-7):



    Consta da r. denúncia que, no dia 29 de janeiro de 2022, por volta de 23:20 horas, nas proximidades do nº 2787 da Av. Antônio Antunes Junior, São José do Rio Preto, Osvaldo J.R.N. tentou matar D.B. da S. (e, por erro nos meios de execução, Rodrigo J.T.), por motivo fútil, somente não se consumando os crimes por circunstâncias alheias a sua vontade. 



    Há prova de materialidade e suficientes indícios de autoria a ensejar a pronúncia do réu. 



    O ofendido disse que estava na esquina da casa da prima, quando surgiu a motocicleta conduzida por Osvaldo J.R.N., tendo Rodrigo J.T. na garupa. Estava devendo dinheiro a R., disse a ele que não tinha como pagar, mas O. começou a discutir, então ele sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo que o atingiu. Chegou tentar desarmá-lo, o derrubou no chão, mas sua mão “travou” em decorrência do tiro. Osvaldo deve ter descarregado a arma, pois foi atingido por três tiros, enquanto Rodrigo foi atingido por um tiro (fls. 427/428). 



    Jennifer S. F. da S. disse que estavam descendo a rua, quando surgiu a motocicleta, Rodrigo, que estava na garupa, começou a falar com seu marido sobre uma dívida, tendo ele respondido que não tinha como pagar naquele momento. Osvaldo, que conduzia a motocicleta não gostou e começou a discutir com seu marido, então ele sacou uma arma e efetuou os disparos (fls. 427/428). 



    Rodrigo disse que morava na residência dos fundos da casa de Osvaldo, sendo casado com a sobrinha dele. Disse que almoçaram e saíram de motocicleta para buscar umas roupas que iria dormir na casa da sogra, quando foi espancado sem motivos por populares. Foi atingido por um disparo de arma de fogo, mas só soube quando chegou no hospital. Negou que conhecia a vítima. Afirmou que na verdade foram vítimas (fls. 427/428). 



    Os policiais militares Bruno e Osvaldo disseram que receberam notícia de que uma pessoa havia sido baleada. No local dos fatos receberam informação de que dois indivíduos em uma motocicleta foram os responsáveis pelos tiros. Seguiram o rumo tomado pela motocicleta, conforme indicado pelos populares, encontrando manchas de sangue no chão. Havia uma mulher na porta, mas ela estava em estado de choque, então entraram na residência e Rodrigo estava no sofá, ele estava machucado por um provável disparo de arma de fogo. No quarto estava Osvaldo, muito machucado, então chamaram o apoio. Entraram em contato com a vítima, que descreveu os indivíduos que o balearam, apresentaram as fotografias de Rodrigo e Osvaldo, tendo ela reconhecido que se tratava dos indivíduos que o alvejaram. Rodrigo e Osvaldo disseram que estavam machucados porque foram atacados por pessoas em uma motocicleta (fls. 427/428 e 441/442). 



    A esposa do réu Osvaldo, Keila R. dos S., não presenciou os fatos. Primeiro chegou em sua residência o Rodrigo, todo machucado, sem saber lhe dar notícias de seu marido, então chamou a mulher dele para socorrê-lo. Em seguida chegou seu marido, “todo ensanguentado”, “com várias facadas pelo corpo”, “com a cabeça rachada” e “desmaiando”. Horas depois afirma que chegou a polícia, dizendo que eles haviam se envolvido em uma briga, chamaram o SAMU e eles foram socorridos. Foi para o hospital, onde foi informada que seu marido ficaria preso por envolvimento com uma tentativa de homicídio, no entanto, seu marido era vítima. Soube depois que as pessoas confundiram seu marido com o pessoal que havia feito disparos com arma de fogo e resolveram linchá-lo, mas seu marido não tinha arma. Osvaldo havia saído do presídio há cerca de dois meses e estava trabalhando de servente e de UBER (fls. 441/442). 



    Jenifer C. de M., mulher de Rodrigo, disse que ele pediu ao seu tio Osvaldo uma carona para buscar roupas em casa para pernoitarem na casa de sua mãe, onde estava ocorrendo uma festa. Soube que os bairros estavam “em guerra” e que nesse dia, mais cedo, alguns indivíduos de moto haviam passado pelo local e feito disparos, então quando eles passaram de moto foram confundidos e agredidos por populares (fls. 441/442).



    Glória S. B. E., adolescente de 17 anos de idade, disse que estava com seu primo, a vítima, e a mulher dele, passavam pela esquina da casa da Lorena, quando dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram e começaram a conversar com seu Dilermando. Notou que eles falavam de uma dívida que seu primo teria, um dinheiro da pensão, houve alteração de voz, Dilermando dizia para falarem sobre isso outro dia, mas a pessoa falou que estava armada e não iria voltar no dia seguinte, levantando a blusa para sacar a arma para dar o tiro, momento em que seu primo deu um soco no rosto dele, derrubando os dois da moto. Sua prima deu uma garrafada na cabeça do indivíduo que deu o tiro em seu primo e saiu correndo. Dilermando estava no chão brigando com o indivíduo que deu o tiro, então este deu um tiro na perna do parceiro dele, que saiu correndo do local. Partiu para cima do indivíduo que deu o tiro em seu primo, batendo nele, momento em que Dilermando se desvencilhou e correu, deixando-a sozinha com o atirador. O indivíduo tentou sair de moto, mas não conseguiu. Saiu correndo atrás do primo, que foi socorrido e foi para a casa de seu irmão. Os moradores agrediram o indivíduo que deu um tiro em seu primo. Não os conhecia antes (fls. 441/442).



    Osvaldo negou os fatos. Disse que estava apenas passando de moto pelo local com Rodrigo, quando reduziu muito a velocidade da motocicleta em razão de uma aglomeração de pessoas no meio da pista, momento em que um indivíduo o empurrou da motocicleta, derrubandoo. Quebrou o punho na queda e, em seguida, passou a ser agredido pelas pessoas que ali estavam, as quais o golpearam com uma faca, sendo atingido ainda com um tijolo e, em determinado momento, chegou a ouvir um tiro, notando que Rodrigo foi atingido. Tentou sair com a motocicleta, mas ela não funcionou, então empreenderam fuga e foram para casa, onde foi socorrido por sua esposa. Policiais foram até sua residência e acionaram o SAMU. Não conhece seus agressores e nega que tenha efetuado disparo contra Dilermando, a quem desconhece (fls. 427/428). 



    A prova oral produzida em juízo ampara o decreto de pronúncia, diante dos sérios indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.



    A vítima, sua esposa e a testemunha Glória afirmaram que o réu foi o responsável pela tentativa de homicídio. 



    Inclusive, de se destacar que a testemunha Keila, mulher de Osvaldo, confirmou que Rodrigo chegou alvejado por um tiro e que Osvaldo estava com a “cabeça rachada”, o que corrobora a versão dos fatos oferecida pela testemunha Glória, que disse que Osvaldo teria levado uma garrafada na cabeça e alvejado o próprio parceiro durante a contenda.



     As testemunhas da defesa não excluíram a autoria delitiva, não tendo presenciado os fatos. 



    Não há como se afastar o animus necandi na conduta do réu, que efetuou ao menos quatro disparos, acertando não apenas a vítima Dilermando, quanto Rodrigo, que estava em sua garupa.



     O resultado morte somente não ocorreu posto que a vítima, mesmo alvejada por três tiros (cf. laudo pericial de fls. 229/230), logrou buscar auxílio e ser socorrida. 



    Rodrigo igualmente foi alvejado por um tiro (cf. laudo pericial de fls. 274/277), de se observar que na ocasião afirmou que havia sido perseguido por motos e levado o tiro. 



    A motivação dos fatos se afigurou fútil, eis que decorrente de um desentendimento quando ao pagamento de empréstimo de pequena monta.



     Portanto, o animus do agente e a presença da qualificadora deverão ser analisados pelos senhores Jurados, matéria que não lhes pode ser excluída, restando exigível uma análise mais profunda dos fatos que nortearam a conduta do réu. 



    Como se observa, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria , o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022).



    Além disso, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação. 



    Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).



    Sob essa perspectiva, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada.



    É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação da parte recorrente.



    Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia. 2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1.380.579 AgR/SC, de inha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/04/2023)



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente